Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720831-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS DUARTE EMBARGADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E S P A C H O Trata-se de reexame de embargos de declaração, em decorrência do provimento parcial do Recurso Especial, interposto pelo embargante (ID 57872377), no qual restou determinado “os autos retornem ao Tribunal a quo para julgamento completo dos embargos de declaração.” (ID 65603906). Entendeu a Corte Superior, quanto ao acórdão proferido por esta 2o Turma Cível, ao negar provimento aos embargos de declaração (ID 56671465), “deixou de analisar a possibilidade de constrição dos valores em razão do fato superveniente relativo ao deferimento do pedido recuperacional, mas também deixou, quando suscitado nas razões dos aclaratórios, de analisar o fato novo de que a própria empresa recuperanda teria formulado pedido de desistência da recuperação, o que, aparentemente, afastaria o fundamento que inviabilizou o pleito de constrição”. Na hipótese, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora integral do valor em dinheiro disponível em conta vinculada ao contrato da executada junto ao IPHAN ou qualquer outro órgão, pois a decisão de penhora dos valores pendentes de recebimento pela executada em razão de diversos contratos foi limitada ao percentual de 15%, conforme decidido no agravo de instrumento de no 0717428-16.2022.8.07.0000. Na origem, nas razões do recurso originário de agravo de instrumento, o agravante pede “a tutela recursal para que se oficiem os órgãos em que a RDJ possui conta vinculada, orientando-os a não liberarem valores aos sócios da empresa, uma vez que esta encontra-se em Recuperação Judicial. Oportunamente, caso os valores já estejam disponíveis para liberação, requer seja determinado o depósito dos valores junto ao juízo falimentar, para que seja respeitada a ordem de pagamento dos credores.No mérito, pede o total provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de deferir a penhora, com urgência, da integralidade dos valores das contas vinculadas, uma vez que não se trata de contratos ativos como decidido no agravo de instrumento 0724291- 85.2022.8.07.0000, sendo, portanto, passíveis de penhora integral”. O mérito do agravo de instrumento foi julgado improcedente sob o seguinte fundamento: “uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, suspendem-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 dias, encontrando-se o feito de origem suspenso até 04/10/2023”. Ademais, o juízo devidamente ressaltou que a recuperação judicial foi postulada pela devedora em 19/12/2022, de modo que, nos termos do art. 49, caput, da LFRE, o presente crédito estaria, em tese, sujeito à recuperação judicial, de modo que o credor deve pleitear perante o Administrador Judicial nomeado, a habilitação de seu crédito (ID 47203107). Em sede de embargos de declaração, o embargante argumenta: “entende haver omissão no acórdão, diante de fato novo, pelo pedido de desistência da recuperação judicial pela embargada. Entende, portanto, que o acórdão merece reforma para deferir a possibilidade de penhorar a integralidade das contas vinculadas, nos casos em que os contratos públicos estiverem encerrados”. O acórdão rejeitou os embargos de declaração, por entender pela inexistência de vícios a serem sanados nessa via recursal (ID 56671425). Na sequência, o autor interpôs Recurso Especial sustentando, em síntese, violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia (ID 65603906). Na apreciação do Recurso Especial, o STJ entendeu: “o Tribunal deixou de analisar a possibilidade de constrição dos valores em razão do fato superveniente relativo ao deferimento do pedido recuperacional, mas também deixou, quando suscitado nas razões dos aclaratórios, de analisar o fato novo de que a própria empresa recuperanda teria formulado pedido de desistência da recuperação, o que, aparentemente, afastaria o fundamento que inviabilizou o pleito de constrição.” Por meio da certidão de ID 67909924, as partes foram intimadas acerca do julgamento do recurso, a ser realizado no dia 12 de Fevereiro de 2025 (Quarta-feira) a partir das 13h30, tem início a 4a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 12/02 até 19/02) na qual se encontra pautado o presente processo. Entretanto, antes do referido julgamento, a parte embargante noticia fato superveniente, relativo à sentença proferida pelo Juízo da Vara de Litígios Empresariais do DF, a qual homologou a desistência da recuperação judicial no 0729417-71.2022.8.07.0015, formulado por RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, e, em consequência, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Considerando o exposto, em observância ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o requerimento formulado ao ID 68096414. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 16:00:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador